Tribunal: TJDFT
Processo: 0731308-66.2022.8.07.0003
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-12-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE CORROBORA A VERSÃO ACUSATÓRIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. PRESTÍGIO. DOSIMETRIA. CUMULAÇÃO DA AGRAVANTE DO ARTIGO 61, INCISO II, ALÍNEA “F” E CAUSA DE AUMENTO DO ARTIGO 226, INCISO II, AMBOS DO CP. POSSIBILIDADE. AFASTADA A AGRAVANTE DO ARTIGO 61, INCISO II, ALÍNEA “H”. REDUÇÃO DA FRAÇÃO DA CONTINUIDADE DELITIVA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VALOR MÍNIMO. PLEITO CONSTANTE NA DENÚNCIA. RECURSO DA ACUSAÇÃO E DA DEFESA CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. “Para a caracterização do crime de estupro de vulnerável previsto no art. 217-A, caput, do Código Penal, basta que o agente tenha conjunção carnal ou pratique qualquer ato libidinoso com pessoa menor de 14 anos. (...)” (REsp 1480881/PI, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 26/08/2015, DJe 10/09/2015)
2. A legislação penal buscou punir de forma rigorosa qualquer forma de precoce iniciação sexual de crianças e adolescentes por pessoas que abusem de tal imaturidade para satisfazer a sua lascívia.
3. A versão da vítima, somada aos demais elementos de prova coligidos aos autos, entre eles a palavra de sua irmã e demais testemunhas, produzidas na delegacia e corroboradas por elementos probatórios produzidos na fase processual com observância do contraditório e da ampla defesa, possuem o condão de estabelecer a autoria e a materialidade do delito e embasar um decreto condenatório, não havendo que se falar em inexistência dos fatos ou insuficiência de provas.
4. A palavra da vítima tem especial importância em processos relacionados aos delitos sexuais, notadamente quando se trata de estupro de vulnerável cometido por, à época, membro da família. Assim, encontrando-se em consonância com outras provas coligidas nos autos, a condenação é medida que se impõe.
5. A agravante genérica prevista no art. 61, II, "f", do Código Penal, por ter o agente cometido o crime em contexto de violência doméstica contra a mulher, não se confunde com a causa de aumento de pena estabelecida no art. 226, II, do CP, por ser o agente padrasto da vítima e exercia autoridade sobre a mesma, porquanto são circunstâncias fático-jurídicas distintas e, de tal sorte, não há bis in idem em sua aplicação cumulada.
6. “Afasta-se a agravante do art. 61, II, "h", do Código Penal, uma vez que o tipo penal inserto no artigo 217-A do Código Penal (estupro de vulnerável), com redação estabelecida pela Lei n. 12.015/2009, considerou como sendo vulnerável a pessoa menor de 14 anos. Logo agravar a pena em razão da condição de criança caracteriza "bis in idem". (Acórdão 1829004, 07336411520238070016, Relator(a): SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 7/3/2024, publicado no PJe: 18/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
7. Comprovada a prática de seis crimes previstos no artigo 217-A do Código Penal, incide a causa de aumento de pena prevista no artigo 71 do Código Penal, porquanto configurada a continuidade delitiva entre as condutas, sendo proporcional o aumento da pena em 1/2 (metade).
8. Em conformidade com a orientação vinculante advinda do c. Superior Tribunal de Justiça (Tema Repetitivo n. 983), existente pedido expresso da acusação e provada a ocorrência de crime praticado em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, é de rigor a condenação do réu ao pagamento da indenização mínima para a reparação dos danos morais in re ipsa, isto é, aferíveis a partir da lesividade ínsita ao delito, na forma do art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal.
9. Recurso da Defesa e do Ministério Público conhecidos e parcialmente providos.